Tribunal: TJMT
Processo: 1017997-30.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017997-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Reintegração]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), ARI JOSE TELOKEN - CPF: 197.457.450-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME - CPF: 286.754.038-01 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA À TURMA RECURSAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – COMPETÊNCIA DAQUELE ÓRGÃO PARA ANÁLISE DE POSSÍVEL IRREGULARIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1. “Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial” (TJMT, N.U 1023546-89.2020.8.11.0000, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO(S):

ARI JOSE TELOKEN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra decisão proferida pelo juízo da

decisão proferida pelo
juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração de Cargo n.

1004411-43.2021.8.11.0037 ajuizada por
ARI JOSE TELOKEN
, em fase de cumprimento de sentença,
acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo agravado.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que não foi intimado do resultado do julgamento do recurso e, por se tratar de matéria de ordem processual, poderia o próprio Juízo verificar e conhecer de ofício o vício processual apontado.

Aduz que é incabível a rejeição do pedido de nulidade com base “não demonstração de ausência de intimação”, uma vez que a simples verificação dos expedientes processuais comprova o que se alega.

Salienta que somente tomou conhecimento do julgamento e, do consequente trânsito em julgado, quando intimado em sede de cumprimento de sentença.

Ao final pugna pelo provimento do agravo de instrumento
para o fim de reformar a decisão recorrida, reconhecendo a ausência de direito ao recebimento da parte recorrida aos salários sobre o período posterior ao trânsito em julgado do acórdão, até a efetiva intimação do Município.

O efeito suspensivo foi deferido em id. 143315171.

Contrarrazões – id. 146020660.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 149689164.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra decisão proferida pelo juízo da

decisão proferida pelo
juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração de Cargo n.

1004411-43.2021.8.11.0037 ajuizada por
ARI JOSE TELOKEN
, em fase de cumprimento de sentença,
acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo agravante.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte agravante.

A controvérsia recursal consiste na ausência de intimação da Fazenda Pública Municipal da publicação do acórdão.

Na espécie, trata-se de cumprimento de sentença de ação de reintegração de servidor público com pedido de indenização por danos morais, sendo que na fase de conhecimento da referida ação o Município restou condenado em acórdão proferido pela E. TRU/MT – id. 58289130 -.

No decorrer do cumprimento de sentença o juízo do Juizado Especial Cível E Criminal De Primavera Do Leste declinou da competência para 4ª vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, sob o argumento que o valor executado ultrapassa o limite legal de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme id. 77337261 dos autos do cumprimento de sentença nº 1004411-43.2021.8.11.0037.

Ora, o referido declínio foi indevido, uma vez que se trata de fase executiva de um título judicial oriundo do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo se observar o disposto no inc. I do artigo 3º,§ 1º a Lei n.º 9.099/95,
in verbis
:

Artigo 3º:

(...)

§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I - dos seus julgados;

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECONHECIMENTO EM FASE DE CONHECIMENTO COM REMESSA À TURMA RECURSAL – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REMESSA DO APELO À TURMA RECURSAL ÚNICA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. “Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial” (TJMT, N.U 1023546-89.2020.8.11.0000, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021).

2. O título executivo judicial transitou em julgado perante a Turma Recursal, e o cumprimento de sentença deverá se dar junto à Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial, uma vez que, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.153/2009 os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência.

3. Flagrante a incompetência do Tribunal de Justiça na fase de Cumprimento de Sentença, remessa dos autos à Turma Recursal Única que se faz necessária.

4. Agravo interno desprovido.

(N.U 1003456-78.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Ressalta-se, ainda, que este Tribunal já tinha reconhecido a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para tramitação do processo de conhecimento – id. 60157915, pág. 14/16, dos autos do cumprimento de sentença nº 1004411-43.2021.8.11.0037 -.

Partindo dessas premissas, os autos do cumprimento de sentença devem tramitar perante ao Juizado Da Fazenda Pública.

Aliado a isso, a controvérsia deste Agravo de Instrumento é respeito da falta de intimação da publicação do acórdão proferido pela e. TRU/MT, da relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira, razão pela qual, a competência para análise da possível irregularidade é daquele órgão julgador.

Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual e, por conseguinte, deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual determino a remessa dos autos à Turma Recursal.

Por derradeiro, determino ao Juízo de Origem do processo de cumprimento de Sentença nº 1004411-43.2021.8.11.0037 que proceda à remessa do feito principal ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023